Tribunal: TJMT
Processo: 0008041-14.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008041-14.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KEILA RAYANNY PEREIRA - CPF: 034.041.691-23 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEILA RAYANNY PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – INCONFORMISMO DA DEFESA -
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS –
PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ (ART. 157 DO CPP)
– PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PARTICIPANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“(...) não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes”.
(REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 1/9/2015).

Mantém-se a condenação da acusada pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial pelos depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 para a apelante que integra organização criminosa e se dedica às atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008041-14.2019.8.11.0064

APELANTE: KEILA RAYANNY PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
KEILA RAYANNY PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 8041-14.2019.811.0064, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 fixado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. 54066516, p. 16).

Narra a denúncia, Id. 54066514, que:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 10/07/2019, por volta das 17h15min, na Rua 07, nº 90, próximo à Escola Municipal, Bairro Jardim das Flores, nesta cidade, a denunciada KEILA RAYANNY PEREIRA foi presa em flagrante delito por ter em depósito e guardar 03 (três) porções, perfazendo massa bruta de 252,650g (duzentos e cinquenta e dois gramas e seiscentos e cinquenta miligramas), que, após submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar (fls. 25/27).

São dos autos que no dia e local supracitados, após informação da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar de que na referida casa estava sendo usada como “escritório do crime” da facção “Comando Vermelho”, bem como que ali ocorria o tráfico de drogas e a ocultação de produtos de origem desconhecida, uma guarnição da Força Tática se deslocou ao local, onde encontrou a denunciada.

Em revista domiciliar, foram localizadas as referidas porções de maconha, bem como a quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) em dinheiro; 13 (treze) unidades de aparelhos celulares, sendo nove da marca Samsung, e o restante Motorola, Apple, LG e HP, embalado em papel filme, os quais seriam transportados via drone para o interior da Penitenciária da “Mata Grande” para ser entregues para o detendo Paulo Sérgio dos Santos Nogueira, esposo da denunciada.

Além disso, foram apreendidos 12 (doze) unidades de carregadores e 12 (doze) unidades de fones de ouvidos, de diversas marcas; 01 (um) drone da marca DJI com 02 (duas) baterias e 01 (um) controle, 01 (uma) fonte carregadora e 01 (um) par de hélices reservas; 01 (uma) fita adesiva transparente (crepe); 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) carteira de visitante da Penitenciária Major Eldo de Sá Correia (Termo de apreensão, fl. 10)”.

Nas razões recursais, a defesa de
KEILA RAYANNY PEREIRA
pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença condenatória alegando cerceamento de defesa, devendo ser oportunizada a apresentação de novas alegações finais, ante a ausência de juntada da perícia técnica dos celulares apreendidos.

No mérito, busca a absolvição da ré do crime de tráfico de entorpecentes, por ausência de provas ou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, Id. 54066516, p. 24.

Nas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, Id. 54066516, p. 31.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso interposto,

Id. 57979994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEILA RAYANNY PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR):

Conforme relatado, arguiu, a defesa de
KEILA RAYANNY PEREIRA
, preliminar de nulidade do feito a partir das alegações finais, alegando que foi cerceada a sua defesa visto que a apelante em sede de defesa preliminar, suscitou a juntada do Laudo da quebra de seu sigilo telefônico, requerido pelo Ministério Público, antes do interrogatório da ré.

Por fim, argumenta que houve prejuízo à defesa, visto que o seu conteúdo seria capaz de comprovar a alegação defensiva de que a ré desconhecia a existência dos produtos ilícitos apreendidos em sua residência.

Pois bem. O magistrado de piso indeferiu o pleito defensivo consignando que:

“(...)

Inicialmente, destaca-se que por ocasião da defesa preliminar, de fls. 128, não há a solicitação da referida prova. Há apenas uma solicitação da defesa técnica de que “intimação das testemunhas arroladas pelo acusado, bem como requer sejam os laudos periciais, sobre a perícia dos celulares juntados aos autos antes do interrogatório da acusada.

Não houve pedido explicito da perícia do próprio celular. Não é, como quer ser explícito o Código de Processo Penal, a necessidade de uma diligência surgida por ocasião da instrução, porque como bem observou a defesa, essa alegação da acusada já constava às fls. 20 e 21 dos autos.

Ainda que não pudesse falar, e aparentemente que o seja uma modalidade de preclusão da prova, o fato é que não se verifica a necessidade de realização dessa prova pericial porque ela é, de certa forma, desimportante ao desate da causa, conforme o juízo passará a expor em sede de fundamentação.

Além disso, apesar de particularmente entender que o destinatário da prova não é o juiz, mas os autos do processo, pra ser compartilhado tanto pela acusação como pela defesa, por órgãos das instâncias superiores, o fato é que no caso concreto não se verifica a necessidade, utilidade, a imprescindível oportunidade de conversão do feito em diligência, exatamente porque o que é fato, e que a própria acusada admitiu nessa oportunidade, é que todo o material vinculado ao presente feito estava e sua residência e foi deixado ali por uma terceira pessoa.

Analisando o tema na perspectiva do mérito, já antecipando o pronunciamento, o fato de o objeto ilícito estar na casa da acusada, ainda que foi deixado por uma terceira pessoa, é um álibi e esse álibi seria de ônus da própria acusada. Ainda que ela alegue que travou conversa com a pessoa identificada como Fernanda, com o devido respeito, e aqui respeitando a defesa técnica, respeitando a autodefesa, que deve ser sempre prestigiada, é um fato de somenos importância, é um fato desinteressante para o desate dessa contenda penal.” (Trecho da sentença extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça - transcrição realizada da sentença oral, Id. 57979994)

Analisando a decisão combatida, constato que agiu com acerto o magistrado de piso, visto que, de forma fundamentada, indeferiu a diligência requerida pela defesa por considera-la desnecessária para formação da sua convicção.

Isso porque, conforme sabido, o processo penal brasileiro consagra o princípio da livre apreciação da prova pelo juiz (art. 157 do CPP), ficando a critério do juiz a avaliação da necessidade ou conveniência das provas então propostas e, nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
“não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes”.
(REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 1/9/2015).

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do renomado Guilherme de Souza Nucci que preleciona:

“(...) o conjunto probatório destina-se ao órgão julgador, seja ele monocrático ou colegiado; durante a instrução, o magistrado detém o poder discricionário de determinar a realização das provas que entender cabíveis e necessárias ao seu convencimento. Portanto, embora a parte tenha o direito de propor a realização de qualquer espécie de prova, possui o juiz o poder-dever de filtrá-las, determinando a produção das que forem pertinentes. Não sendo o caso, pode indeferir as provas requeridas, desde que o faça motivadamente, aliás, como toda decisão judicial. (Nucci, Guilherme de Souza Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Ademais, cabe salientar que
“Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas”
. (art. 55, §1º, da Lei 11.343/2006)

In casu
, conforme consignado na sentença proferida oralmente pelo magistrado de piso a prova pericial teria sido requerida pelo Ministério Público, tendo a defesa pugnado somente pela juntada da perícia em data anterior ao interrogatório da ré, ou seja, não houve requerimento da defesa em momento próprio para a realização da perícia no referido aparelho celular, tratando-se de prova exclusiva do Ministério Público, não podendo, desse modo, a defesa alegar prejuízo na defesa da acusada por cerceamento de defesa.

À vista desses argumentos, REJEITO a alegação preliminar de nulidade processual.

VOTO (MÉRITO):

Pugna a defesa de Keila Rayanny Pereira pela sua absolvição, sob a alegação de que embora o entorpecente tenha sido apreendido na sua residência, o seu depoimento foi coerente sobre não ter conhecimento do conteúdo apreendido, visto que teria guardado a caixa a pedido de uma pessoa que teria conhecido em seu local de trabalho.

Não obstante as alegações trazidas pela recorrente, tenho que, não lhe assiste razão quanto ao pleito absolutório.

Da leitura do caderno processual, extrai-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, Id. 54066514, p. 15, pelo boletim de ocorrência, Id. 54066514, p. 05, termo de exibição e apreensão, 54066514, p. 21, laudo de constatação preliminar, Id. 54066514, p. 36 e laudo pericial definitivo, Id. 54066515, p. 70.

Em idêntica simetria, a autoria sobressai induvidosa.

Na fase de inquérito, Id, 54066514, p. 24, bem como em Juízo, a ré KEILA RAYANNY PEREIRA negou a traficância, alegando que o material apreendido pertencia a outra pessoa.

“QUE a suspeita relata que os objetos apreendidos na sua casa ela refere que foi uma senhora por nome de FERNANDA, que ela conheceu há 10 dias no trabalho da interroganda. QUE FERNANDA pediu para a interroganda guardar os objetos na casa dela por cinco dias, mas que a interroganda não sabia que materiais eram. QUE não sabe onde FERNANDA mora, que o número do celular de FERNANDA com quem ela conversava está gravado no celular da interroganda, assim como tem conversas entre as duas. QUE autoriza busca, extração de dados do celular dela que é um SAMSUNG DE COR PRETA PINTADO DE ESMALTE LETRA “R” ATRÁS. QUE a interroganda afirma que no momento da abordagem em sua casa ela afirmou para os policiais militares que eram objetos que seriam levados para o PRESIDIO MATA GRANDE pois ela teve medo de que seus filhos fossem encaminhados para o conselho tutelar caso ela mentisse para os policiais como eles a orientaram. QUE sua da patroa que se chama DEBORA, lhe pagou na data de hoje um adiantamento sendo metade das férias em dinheiro R$600,00 e que também recebeu seu pagamento mensal de valor de R$1200,00, e que gastou R$50,00 em mercado com frutas e verduras, assim justificando o porque estava com o valor de R$1700,00 em mãos”.

Contudo, os Policiais Militares Kelson Ricardo Telles Passinato e Paulo César Dutra, responsáveis pela prisão em flagrante da ré, na Delegacia de Polícia, Id. 54066514, p. 17 e p. 19, respectivamente, bem como em Juízo, foram uníssonos ao relatarem que teriam sido informados pelo setor de inteligência da Polícia Militar acerca de produtos ilícitos e tráfico de entorpecentes na residência da ré.

Alegaram também que o serviço de inteligência teria informado que a residência da vítima funcionava como “escritório do crime” da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Por fim, afirmaram que a ré teria confessado que o material apreendido seria entregue na Penitenciária Major Eldo de Sá, onde se encontra detido seu companheiro Paulo Sérgio dos Santos Nogueira.

Que o Drone apreendido seria utilizado para a entrega tanto dos celulares quanto dos entorpecentes.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Cumpre salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado à acusada a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, de que não conhecimento de que o material apreendido se tratava de entorpecentes, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Aliás, conforme bem consignado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
“não se mostra crível que uma pessoa aceite guardar uma caixa com produtos, que supostamente não sabe a origem, de alguém que mal conhecia”
, Id. 57979994, p. 7.

Desse modo, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, mormente pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da ré, pelas circunstâncias do flagrante e a apreensão do entorpecente e demais objetos indicando a intenção da apelante em inserir a droga e aparelhos celulares no interior do presídio em que se encontra seu companheiro, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação dos apelantes pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4, da lei n. 11.343/06, constato que o magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porque
“no caso concreto deve prestigiar o depoimento dos policiais que restou confirmadas as informações de que no local haviam produtos e objetos de natureza ilícita e uma quantidade expressiva de celulares que seria levada para o interior da unidade prisional desta cidade e comarca de Rondonópolis, o que bem revela uma dedicação a atividade criminosa, o que bem evidencia ramificação e laços com organização criminosa especificamente pela identificação dos policiais militares, do comando vermelho”

In casu
, as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da ré, sobre as informações repassadas pelo setor de inteligência da polícia militar aliado aos objetos apreendidos na residência da vítima e a própria declaração que a recorrente deu aos policiais militares no momento da sua prisão em flagrante, dando conta que o entorpecente e os aparelhos apreendidos seriam entregues na Penitenciária Major Eldo de Sá, demonstram a presença de elementos suficientes que evidenciam que a ré integra a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Dessa maneira, considerando o declarado pelos policiais responsáveis pela ação e o acervo probatório levantado, entendo que o pleito da defesa não merece guarida.

Diante do exposto REJEITO A PRELIMINAR arguida pela defesa de KEILA RAYANNY PEREIRA e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a decisão impugnada incólume.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020